Tribunal: CARF
Processo: 10845.004575/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.004575/2008-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.215 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
NELSON LUIZ DIAS VEIGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 47/51) no qual se apurou a Dedução Indevida de
Despesas Médicas de R$ 13.922,15.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 14/15):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.004575/2008-89
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.215 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004575/2008-89

5.
Cientificado da notificação, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 01, na
qual diz que está enviando documentos anexos para regularizar a sua situação perante a
Receita Federal para que possa receber a restituição que é seu direito.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar, nos termos da legislação de regência, as deduções
pleiteadas na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a titulo de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/04/2010 (e-fls. 19), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 28/04/2010 (e-fls. 20) indicando a juntada de
documentos comprobatórios.
O julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em Diligência através da
Resolução no 2002-000.204 para que a Unidade de Origem juntasse ao processo a Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2005 objeto do lançamento (e-fls. 39/40).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a despesa médica declarada para a
Unimed Paulistana.
O lançamento foi efetuado por não ter o contribuinte atendido à Intimação para
prestar esclarecimentos (e-fls. 08).
O Colegiado a quo manteve a infração em exame por entender que o documento
juntado à Impugnação era insuficiente para a finalidade pretendida (e-fls. 05, 15). Importa
reproduzir os seguintes excertos da decisão recorrida:
8. A alegação do impugnante resume-se na apresentação de uma informação, por
escrito, em época própria (10/02/2005), da Associação dos Investigadores de Policia do
Estado de São Paulo, dos recolhimentos feitos a favor da UNIMED PAULISTANA –
Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico, porém, não junta nenhum documento que
faça sua ligação com a Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São
Paulo e nenhum comprovante dos pagamentos feitos e, também, o valor não abrange a
totalidade glosada. Assim, considero insuficiente a prova apresentada que deveria ter
sido complementada com informações e provas de vinculo com a Associação referida e
de pagamentos efetuados.
Apesar das razões apontadas no acórdão de primeira instância, o interessado
limitou-se a juntar em seu Recurso Voluntário demonstrativo emitido pela mesma Associação
dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo com a discriminação das mensalidades que
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.215 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004575/2008-89

teriam sido pagas à Unimed Paulistana por cada beneficiário do plano de saúde. Assim,
permanecendo sem atendimento as exigências indicadas na decisão recorrida, deve ser mantida a
infração em litígio.
Impõe-se ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), e que, havendo questionamento
acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira
inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido
pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
Importante mencionar que, no presente caso, o interessado não disponibilizou
nenhum documento para ser analisado pela autoridade lançadora, transferindo ao Colegiado a
quo o exame inicial dos comprovantes do plano de saúde. Assim, coube a ele realizar as
investigações e apresentar as primeiras conclusões sobre a matéria. Vale lembrar que a
autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação de provas, nos termos do
art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital